Tribunal: TJSP
Processo: 2277212-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Locação de imóvel residencial - Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de alugueis e encargos julgada procedente - Fase de cumprimento de sentença - Penhora por meio eletrônico - Decisão de primeiro grau que reconhece a impenhorabilidade de quantia depositada em conta poupança - Agravo interposto pela exequente - Bloqueio de quantia em dinheiro depositada

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Locação de imóvel residencial - Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de alugueis e encargos julgada procedente - Fase de cumprimento de sentença - Penhora por meio eletrônico - Decisão de primeiro grau que reconhece a impenhorabilidade de quantia depositada em conta poupança - Agravo interposto pela exequente - Bloqueio de quantia em dinheiro depositada em conta poupança vinculada à conta corrente - Impenhorabilidade não verificada - Característica circulatória - Inaplicabilidade do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil - Decisão reformada - Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277212-21.2019.8.26.0000, da Comarca de Capivari, em que é agravante MARIA ROSA
IORI BATAGIN, é agravado JOSÉ BOSSOLAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E NETO
BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277212-21.2019.8.26.0000 -Voto no 15.512
2
VOTO No 15.512
AGRAVO No 2277212-21.2019.8.26.0000
COMARCA: CAPIVARI (2a VARA)
AGRAVANTE: MARIA ROSA IORI BATAGIN
AGRAVADO: JOSÉ BOSSOLAN
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: ANDRÉ LUIZ MARCONDES PONTES
PROCESSUAL CIVIL - Locação de imóvel residencial - Ação de despejo
por falta de pagamento cumulada com cobrança de alugueis e encargos
julgada procedente - Fase de cumprimento de sentença - Penhora por
meio eletrônico - Decisão de primeiro grau que reconhece a
impenhorabilidade de quantia depositada em conta poupança - Agravo
interposto pela exequente - Bloqueio de quantia em dinheiro depositada
em conta poupança vinculada à conta corrente - Impenhorabilidade não
verificada - Característica circulatória - Inaplicabilidade do artigo 833,
inciso X, do Código de Processo Civil - Decisão reformada - Recurso
provido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão
de fl. 110 proferida nos autos do incidente de cumprimento de sentença
decorrente da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com
cobrança de alugueis e encargos proposta pela agravante, julgada procedente,
por meio da qual o MM. Juiz de primeiro grau reconheceu a
impenhorabilidade de quantia depositada em conta poupança.
A exequente pede a reforma da decisão sustentando, em
resumo, que “embora haja expressa proibição a penhora no caso de conta poupança, a súmula 833, §
2o do CPC permite a penhora de conta salário nos casos em que a penhora for fruto de crédito decorrentes
de verbas alimentares (...). No tocante ao caso em apreço, o crédito que originou o bloqueio originou-se
exclusivamente de débitos alimentares, pois o entendimento de que os alugueres tem natureza alimentar.
Não bastasse, em recente decisão do STJ (REsp no 1336881) o tribunal relativizou a aplicação do artigo
833, especialmente para valores fruto de aluguel. Vale ressaltar ser a renda dos alugueres objetos do
presente litígio indispensável para a manutenção e subsistência da autora/embargante, pois o atraso nos
pagamentos do aluguel que originaram o débito ceifaram a autora do acesso aos seus medicamentos, pois
com 78 anos a autora faz uso contínuo de medicamentos para controle de diversos males, como diabetes,
hipertensão e problemas cardíacos. Além do mais sobrevive apenas da renda mensal de um salário mínimo
de sua aposentadoria por idade conforme faz prova a juntada de sua carta de concessão. Portanto, deve o
bloqueio realizado ser mantido, eis que em perfeita consonância com a legislação e jurisprudência
aplicáveis ao caso, convertendo-se ao final em penhora e liberação de para a agravante por meio de MLE”.
O pedido de efeito suspensivo foi deferido (fl. 139).
O agravado apresentou contraminuta (fls. 143/144).
É o relatório.
No curso do cumprimento definitivo da sentença que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277212-21.2019.8.26.0000 -Voto no 15.512
3
julgou procedente a ação proposta pela agravante para “declarar rescindida a relação
locatícia entre as partes, com fundamento no artigo 9o, III, da Lei no. 8.245/91 e, por conseguinte, decretar o
despejo do imóvel identificado na inicial, condenando o requerido José Bossolan ao pagamento da quantia
de R$4.800,00 (fls.02) e mais os aluguéis e acessórios vencidos até a data da efetiva desocupação do
imóvel” (fls. 56/58 do processo de conhecimento), foi pleiteada a penhora online
da quantia de R$ 27.752,58, sendo o bloqueio cumprido integralmente (fls.
88/89 de origem).
Apresentada manifestação pelo executado alegando a
impenhorabilidade da quantia por estar depositada em conta poupança (fls.
93/97 de origem), foi proferida a decisão agravada, nos seguintes termos:
“Vistos. Fls. 93/94: Cuida-se de pedido de desbloqueio de importância bloqueada de conta bancária do
executado no valor de R$27.752,58, por se tratar de conta poupança. A exequente, por sua vez, insiste que o
bloqueio deve ser mantido (fls.108/109). É o relatório. Decido. O pedido de desbloqueio da conta que o
executado possui no Banco do Brasil deve ser deferido. Isso porque ele comprovou que a conta no 22.900-8,
agência 0699-8, variação 51, do Banco do Brasil, trata-se de conta poupança, com saldo dentro do limite
legal previsto para a impenhorabilidade (art. 833, X do CPC) - fl.97. No mesmo sentido, deve ser indeferido
o pedido de penhora de 10% com relação aos honorários advocatícios, por se tratar de verba destinada a
subsistência do executado. Assim, defiro o levantamento do valor penhorado em favor do executado. No
mais, manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 10 dias. Int”.
O inconformismo comporta acolhimento.
A análise do documento de fl. 97 de origem permite
concluir que o valor atingido por bloqueio eletrônico na conta do Banco do
Brasil, R$ 27.752,58, não é impenhorável à luz do artigo 833, inciso X, do
Código de Processo Civil, mercê do desvirtuamento da conta-poupança
vinculada à conta corrente, na medida em que nessa modalidade o dinheiro
depositado apresenta característica circulatória, incompatível com a típica
caderneta de poupança.
Como se observa do histórico de movimentação financeira
de fl. 97, a poupança vem identificada com a variação “51”, sendo vinculada
à conta corrente de mesma numeração, por meio da qual se verificam
diversos “resgates automáticos”, diretamente remetidos à conta corrente,
circunstância que, por si só, reafirma ser a conta desprovida da característica
de poupança, conforme precedentes deste Egrégio Tribunal:
Processual. Alienação fiduciária. Busca e apreensão convertida em
depósito. Fase de cumprimento de sentença. Penhora de numerário em
conta-poupança. Poupança integrada, com movimentação ampla e
típica de conta-corrente, que não atrai o óbice do art. 649, X, do CPC.
Penhora admissível quanto aos recursos aí existentes. Origem salarial.
Valor bloqueado eletronicamente que todavia supera em muito os
rendimentos de um único mês, envolvendo acúmulo originário de sobras
de meses anteriores e perdendo nessa parte o caráter alimentar que
inspira o art. 649, IV, do CPC. Decisão que manteve o bloqueio apenas
do excedente em relação ao valor do salário naquele mês, que se
confirma. Agravo de instrumento do executado não provido (Agravo
de Instrumento no 2162513-90.2014.8.26.0000,
Relator Desembargador Fabio Tabosa, 03.12.2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277212-21.2019.8.26.0000 -Voto no 15.512
4
EXECUÇÃO Penhora on line Conta poupança integrada à conta
corrente Admissibilidade A poupança vinculada à conta corrente
possui natureza circulatória e caráter predominante de conta corrente,
sendo inaplicável o art. 649, X, do CPC Penhora mantida Embargos
infringentes
acolhidos
(Embargos
Infringentes
no
0000822-68.2008.8.26.0370/50000,
Relator
Desembargador Álvaro Torres Júnior, 12.8.2013)
Cumprimento de sentença Aplicação da multa de 10%, do art. 475-J, e
bloqueio de valores depositados em conta corrente vinculada à poupança
Inconformismo Acolhimento em parte Impossibilidade de afirmar a
lisura da intimação para pagamento, que afasta incidência de multa
Proveitos da aposentadoria que são impenhoráveis por expressa
disposição legal Conta poupança que se distingue de caderneta de
poupança, não aproveitando, pois, da proteção legal conferida à última
Precedentes desta C. Corte Valores "poupados" que respondem à
execução
Multa aplicada apenas sobre a diferença entre o valor
executado e tal quantia Decisão reformada em parte, para reconhecer
a impenhorabilidade de R$ 1.904.69 e afastar parcialmente a multa de
10% Recurso provido em parte (Agravo de Instrumento no
0057256-47.2013.8.26.0000,
Relator
Desembargador Grava Brazil, 02.7.2013)
Desse modo, a importância tornada indisponível é passível
de penhora, já que o executado não demonstrou estar identificada com a
hipótese do artigo 833, inciso X (“A quantia depositada em caderneta de poupança, até o
limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”), do Código de Processo Civil, o que impõe
seja reformada a decisão hostilizada.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar provimento
ao agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator